Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007028-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LEILÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LOCAL, DATA E HORA DA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 889, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). (N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente de no 1007028-49.2019.8.11.0003, movida por MARINHO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o leilão extrajudicial em relação ao imóvel objeto da matrícula de no 58.825, ante a ausência de intimação pessoal do devedor.

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 97685630, o recorrente aduz que o apelado foi devidamente intimado de todas as datas das praças do leilão e para pugnar a mora. Sendo assim, requer que a sentença seja reformada julgando improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 97685634, por meio das quais o apelado pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia está em saber se o apelado foi devidamente intimado acerca da data e local das realizações dos leilões extrajudiciais.

Pois bem. É cediço que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei n. 9.514/97 e, no que concerne às formalidades exigidas para a realização do leilão, em caso de inadimplemento, dispõe o artigo 27:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”

Ademais,
o STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Afigura-se imprescindível a INTIMAÇÃO pessoal do devedor acerca da data de realização do LEILÃO extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Consigno que a tese aqui debatida, já foi analisada por esta Câmara no Agravo de Instrumento de no 1010212-22.2019, no qual o recurso foi provido, em razão da ausência da devida intimação do devedor para os atos do leilão realizado, confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“O agravante relata que aderiu um contrato de financiamento de venda e compra de imóvel com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, tendo como objeto o imóvel de matrícula no 58.825 do CRI de Rondonópolis/MT.

Aduz

que em razão de dificuldades financeiras tornou-se inadimplente e, não logrando êxito na renegociação, o banco deu início ao processo administrativo de consolidação da propriedade.

Relata que o banco recorrido deixou de intimá-lo pessoalmente acerca do local, data e hora das realizações do primeiro e segundo leilões, infringindo, assim, os ditames dos §§ 1o e 2o do art. 27 da lei 9.514/1997..

Assevera que em razão disso buscou a tutela jurisdicional para suspender todos os atos levados a efeito acerca da execução extrajudicial.

Conforme relatado, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada para a Suspensão de Leilão Extrajudicial de Imóvel Residencial.

A liminar recursal foi deferida e, analisando os autos, verifico que merece amparo sua pretensão. (...)

Além disso há precedente deste tribunal no sentido de que antes mesmo da alteração da Lei 9.5147/97 promovida pela Lei 13.465/17, o STJ já havia pacificado entendimento sobre a necessidade de
intimação pessoal
acerca do leilão extrajudicial, e quanto a intimação por edital, é cediço que esta somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal, o que não se verifica no caso.
(...)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar, suspender a realização do leilão do imóvel objeto da lide e declarar nulos os procedimentos realizados sem a sua devida intimação.”

Portanto, se irregular a intimação do devedor para os atos do leilão, correta a sentença que declarou nulo o leilão extrajudicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021